Tribunal: STF
Processo: Rcl 85532
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Triângulo do Solo Auto-Estradas S.A. contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0024159-46.2016.5.24.0036, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795, bem como violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Triângulo do Solo Auto-Estradas S.A. narra que, na origem, foi incluído no polo passivo dos autos em referência “por supostamente integrar o mesmo grupo econômico da devedora principal naqueles autos, o grupo Infinity Agricola S.A”, apesar de não ter integrado a fase de conhecimento da reclamação trabalhista.



    Defende haver aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma invocado, tendo em vista a inclusão da empresa reclamante na fase de execução, apesar de não ter sido parte na fase de conhecimento na origem, 



    “sob o pretexto de haver entre ela e a empresa empregadora elos de grupo econômico e consequente responsabilidade solidária, em nítida afronta aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, do Texto Constitucional e não observância da Súmula Vinculante 10 do STF e do art. 97 da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 33) 



    Aduz, também, violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF sob os seguintes argumentos: 



    “(...) quanto a matéria de fundo, é também incontestável o desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 do STF, visto que o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região simplesmente afastou a aplicação do art. 513, § 5º, do mesmo diploma legal, desprezando citados dispositivos, sem a devida declaração de sua inconstitucionalidade e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal.



    (...) 



    Consequência de todo exposto é a incontestável violação da cláusula de reserva de plenário, na medida em que, mesmo não havendo declaração de inconstitucionalidade dos arts. 133 a 137 do CPC/15, (posteriormente o art. 855- A e § 1º da CLT) e art. 513, § 5º, do CPC/2015 o órgão fracionário do TRT da 3ª Região absteve-se da aplicação das normas, incorrendo na violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF” (e-doc. 1, p. 28 e 33)



    Diante o exposto, requer 



    “1. Seja concedida tutela de evidência, para a suspensão dos efeitos dos v. acórdãos proferidos pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, nos autos do processo nº 0024159- 46.2016.5.24.0036, bem como a suspensão de sua tramitação no TST até a decisão de mérito do Colendo STF, a teor do art. 311, II ou 989, II do CPC; 



    2. Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para que se anule o v. Acórdão proferido pela 2ª Turma do TRT da 24ª Região, no bojo do processo de nº 0024159- 46.2016.5.24.0036, para que seja dada nova decisão, observandose, desta vez, a tese de repercussão geral firmada no Tema 1232, a SV. 10 do STF, bem como os artigos constitucionais e infraconstitucionais aqui mencionados;” (e-doc. 1, p; 35)



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, extrai-se que, na execução trabalhista movida por Jair Rossate (ora beneficiário) em face de Triângulo do Solo Auto-Estradas S.A., o juízo de primeira instância reconheceu a existência de grupo econômico entre a empresa reclamante a as previamente executadas e determinou a inclusão da empresa reclamante no polo passivo da execução do Processo nº 0024159-46.2016.5.24.0036. 



    Registro que, ao consignar que as Infinty Agrícola S.A (executada inicialmente) e Contern-Construções e Comércio Ltda. estavam em recuperação judicial (processos n°s 1080871-98.2017.8.26.0100 e 0151873-29.2009.8.26.0100), o juízo de piso reconheceu a existência de grupo econômico entre Triângulo do Solo Auto-Estradas S.A. e as demais empresas. Vide:



    “1- É do conhecimento deste Juízo o fato de a executada CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA estar em recuperação judicial (processo n° 1080871-98.2017.8.26.0100, que tramita perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível Comarca de São Paulo - SP).



    Nesse sentido, a presente execução deve ser suspensa com relação à empresa requerida, consoante interpretação que predominantemente vem sendo empregada ao art. 6º, caput e § 4º, da Lei n ° 11.101/2005, e de acordo com a decisão do STJ que veda a penhora de bens da executada, inclusive em processos que discutam contratos de trabalho posteriores ao deferimento da recuperação judicial.



    2- Em consulta ao site https://www.youtube.com/watch?v=EQbYRNYynTU (Acesso em 18 de setembro de 2017), é possível verificar que a empresa devedora se encontra inserida em grupo empresarial com atividades comerciais difundidas não apenas no Centro-Oeste, mas também no Sudeste e Nordeste.



    Ressalte-se, ainda, que a aquisição, em março de 2010, da empresa executada pelo grupo paulista Bertin constitui fato notório, que teve repercussão a nível nacional, estando a notícia registrada nos mais variados veículos de comunicação, como, por exemplo, no site do jornal Estadão (Bertin fica com 71% do capital da Infinity. Disponível em Acesso em 18 nov. 2016).



    A jurisprudência do Eg. TRT da 24ª. Região solidificou-se no sentido de reconhecer que as empresas Infinity Agrícola S.A e Usina Naviraí S.A são empresas integrantes do Grupo Bertin, conforme precedentes de suas duas turmas (919-14.2012.5.24.0086-AP.2, 1ª. Turma, rel. Juiz Convocado Tomás Bawden de Castro Silva, e 466-53.2011.5.24.0086-AP.2, 2ª. Turma, rel. Des. Ricardo Geraldo Monteiro Zandona).



    Ademais, pela ficha cadastral de fls. 387-388, verifica-se que a empresa Triângulo do Sol faz parte do Grupo Bertin.



    Dessa maneira, tendo em vista (a) a falta de óbice para a responsabilização de empresas pertencentes ao grupo econômico pelo débito trabalhista em fase de execução, mormente após o cancelamento da Súmula 205 do TST; (b) o disposto no art. 2º, § 2º da CLT, que permite a responsabilidade solidária de empresas pertencentes a grupo econômico; (c) a existência de fato notório quanto à existência de grupo econômico entre a empresa devedora e o grupo de energia e infraestrutura Bertin (art. 334, I, do CPC c/c art. 769 da CLT); (d) a garantia da maior celeridade e efetividade dos atos jurisdicionais; (e) a garantia da ampla defesa aos executados; (f) e a possibilidade de a execução trabalhista ser promovida ex officio pelo Juiz (art. 878 da CLT), que tem ampla liberdade na condução do processo (art. 765 da CLT), diante de seu poder-dever na defesa da concretização do direito substancial, determino o direcionamento dos atos executórios à seguinte empresa, sem prejuízo da inclusão de outras empresas do grupo posteriormente identificadas:



    - TRIÂNGULO DO SOL - AUTO ESTRADA S/A - CNPJ n. 02.509.186/0001-34;” (PJE, Id 5d6d999)



    Em face disso, a ora reclamante opôs embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes nos os seguintes termos: 



    “9) Do reconhecimento do grupo econômico



    A embargante aduziu que não há relação entre ela e a devedora principal (Infinity) e nem com o Grupo Bertin, tratando-se apenas de uma concessionária de rodovia que tem seus negócios geridos pelo grupo italiano Atlantia.



    Alegou, ainda, não haver qualquer administrador do grupo Bertin à frente da administração direta da embargante, enfatizando que os documentos juntados provam que o diretor financeiro da Triângulo do Sol é o Sr. Alexandre Tujisoki e o diretor presidente é o Sr. José Renato Ricciardi.



    Cabe, primeiramente, ressaltar que a aquisição da empresa executada pelo Grupo Bertin é fato notório que teve repercussão nacional , tendo a notícia sido registrada nos mais variados veículos de comunicação, como, por exemplo, no site do Jornal do Estadão (Bertin fica com 71% do capital da Infinity. Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bertin-fica-com-71-do-capital-da-infinity,8602e> Acesso em 18 nov. 2016).



    Por sua vez, o Grupo Bertin atua em diversas áreas como energia, infraestrutura (construção civil, concessões de rodovias e saneamento básico), equipamentos de proteção individual, higiene e beleza, agropecuária, hotelaria entre outros.



    Presente em ramos completamente diferentes, o Grupo se utiliza de diversas empresas que são integradas e controladas pela família Bertin. Entre as várias empresas, podemos citar: Bertin S.A, BSB Participações, Contern Construções e Comércio Ltda, Cibe Participações e Empreendimentos S.A, Gaia Energia e Participações S.A, Infra Bertin Empreendimentos S.A, Infra Bertin Participações S.A.



    A empresa Triângulo do Sol, ora embargante, é controlada pela empresa AB Concessões S.A, que por sua vez, tem como acionistas as seguintes empresas Autostrade Concessões e Participações Brasil Ltda (controlada pelo grupo Atlantia) e Hauolimau Empreendimentos e Participações S.A (controlada pelo Grupo Bertin).



    Ainda que a embargante alegue não haver qualquer relação de coordenação e direção entre as empresas e o Grupo Bertin, fica nítida a relação de uma administração compartilhada entre o grupo Atlantia (italiano) e o grupo Bertin (brasileiro) da simples leitura do Estatuto Social da Triângulo do Sol (fls. 731), o qual merece ser transcrito na presente decisão:



    Art. 23- Nos termos do Art. 118 da Lei nº 6.404/76, a Cia., suas subsidiárias, os membros do Cons. de Adm. e da Diretoria deverão observar e cumprir as disposições constantes do acordo de acionistas da sua controladora, Infra Bertin Participações S/A, firmado entre Hauolimau Empreendimentos e Participações S/A e Autostrade Concessões e Participações Brasil Ltda., datado de 29/6/2012, e arquivado na sede da Cia. ("Acordo de Acionistas"), e, ainda, de qualquer outro acordo de acionistas válido, eficaz e arquivado na sede da Cia., devendo zelar pela sua observância, abstendo-se de registrar transferências de ações ou criação de Ônus e/ou gravames sobre ações que sejam contrários às suas disposições.



    Verifica-se da transcrição do trecho acima que o Estatuto Social reconhece como controladora a Infra Bertin Participações.



    A ficha cadastral simplificada (fls. 401) tem como registro a deliberação sobre determinação de voto da subsidiária integral da Infra Bertin, qual seja, a empresa Triângulo do Sol, sendo que àquela época (2014) o nome da Atlantia correspondia à Atlantia Bertin Concessões S.A (AB concessões). Também, na mesma ocasião, houve deliberação para autorização aos diretores da Triângulo para formalizar documentos.



    Cabe também observar que, ainda que frisado pela embargante que os diretores da Triângulo do sol não possuem identidade com o grupo Bertin, o estatuto social, em seu art. 12-A, prevê que os diretores em número de dois (Diretor Presidente e Diretor Financeiro) são eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, dentre cujos membros estão: Reinaldo Bertin e Silmar Roberto Bertin.



    Assim, a tese da embargante de que a administração da triângulo se dá por diretores completamente diferentes de integrantes da família Bertin cai por terra, uma vez que estes são diretamente escolhidos pelo Conselho de Administração composto por Reinaldo Bertin e Silmar Roberto Bertin.



    O que se pode vislumbrar é uma tentativa de blindagem patrimonial, pois se está diante de uma empresa que faz questão de tirar o nome "Bertin" de sua denominação (alteração em 2015), e de fazer parecer que a Triângulo é dirigida por pessoas estranhas à família Bertin, mas que são votadas e eleitas por estas.



    Em pesquisa ao site da internet triangulodosol.com.br/triangulodosol/web/interna_print.asp?conta=28&idioma=0&tipo=46039>, acesso em 24/11/2017, verifica-se um breve resumo sobre a governança da Triângulo do Sol, no qual consta:



    (...)



    Destaque-se que essas informações são do site institucional da Triângulo do Sol, sendo informação de caráter fidedigno.



    Cabe, também, ressaltar que os diretores José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki, atualmente responsáveis pela direção da Triângulo do Sol, também foram os diretores da Infra Bertin participações S.A em 2015 (conforme consta da Ata de Assembleia de 31 de julho de 2015, obtida no site já mencionado), fato que demonstra a existência de administradores em comum nas empresas.



    Diante de todas essas provas, inegável a integração da Triângulo do Sol no grupo Bertin.



    (...)



    Resta, portanto, reforçada a tese do reconhecimento do grupo econômico.” (PJE, Id 86ffefe) 



    Posteriormente, foi interposto agravo de petição ao TRT 24, o qual não foi provido pelos termos da decisão recorrida. Eis a ementa:



    “VEDAÇÃO AO IMPULSIONAMENTO DE OFÍCIO. A presente execução teve início antes da vigência da Lei n. 13467/2017. Tudo que se produziu no processo de execução tem como escopo o desmascaramento da unidade de um ente que parecia segmentado. O que já havia iniciado somente encontrou a resposta patrimonial de quem já integrava o mesmo ente. Aqui a regra do art. 878/CLT modificada pela Lei 13.467/2017 tem que se ser conjugada com a do art. 9º do mesmo estatuto. Atuantes o princípio do impulso oficial, cuja base legal encontra-se nos art. 765/CLT e 2º/CPC-2015. Preponderância da garantia constitucional da efetividade nos termos do art. 5º-XXXV. Recurso não provido.  



    INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. No caso dos autos, houve o reconhecimento da existência de grupo econômico entre a INFINITY e as empresas integrantes do grupo Bertin (entre elas a TRIÂNGULO DO SOL), visando a declaração da responsabilidade solidária entre as empresas. Tal instituto se difere da desconsideração da personalidade jurídica, que possui a finalidade de atingir bens dos sócios. Assim, incabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso de reconhecimento de grupo econômico. Desse modo, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Recurso não provido.” (grifos nossos) (PJE, Id 7673ba2) 



    Colaciono trecho de interesse do julgamento colegiado:



    “2.5 - GRUPO ECONÔMICO



    A juíza da origem reputou que a empresa Triângulo do Sol pertence ao grupo Bertin, pelo que a condenou solidariamente a responder pelos débitos devidos ao autor.



    Aduz a agravante que: a) para a configuração do grupo econômico, é indispensável a existência de uma empresa líder, com poder de comando, direção e controle sobre as demais empresas integrantes do grupo; b) a empregadora do agravado e a agravante desenvolvem atividades completamente distintas e sem qualquer relação, seja estrutural, operacional ou financeira; c) possui como objeto social a exploração de rodovias por meio de concessões públicas; d) é sociedade anônima regida pela Lei 6.404/76, ou seja, é uma companhia aberta com emissão de debêntures no mercado; e) deve ser excluída do polo passivo da execução".



    Colhem-se da sentença os fundamentos suficientes à rejeição do agravo de petição (f. 899-903):



    (...)



    Resta, portanto, reforçada a tese do reconhecimento do grupo econômico.



    De todo o exposto, o recurso não é provido.” (PJE, Id 7673ba2) 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Vide ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DAS MATÉRIAS. PREQUESTIONAMENTO. A reapreciação de matérias já julgadas extrapola o alcance deste recurso (art. 897-A da CLT e 1.022 do CPC/2015). Além disso, a Turma adotou tese explícita na decisão recorrida, capaz de permitir o cotejo e o percurso recursal de natureza extraordinária (Súmula 297 do C. TST) Embargos de declaração rejeitados.” (PJE, Id d25e4fd) 



    Irresignada, a parte interpôs recurso de revista, o qual foi negado pela corte regional por óbices de admissibilidade: 



    “As insurgências encontram-se desfundamentadas, porquanto o recorrente não se reporta aos pressupostos específicos do recurso de revista, nos termos do art. 896 da CLT.



    Dispõe o artigo 896, §1º-A, da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.015/2014:



    "Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:



    I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.



    (...)



    III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte".



    No caso, a parte recorrente, quanto aos capítulos impugnados do v. acórdão, não transcreveu, "in litteris", os trechos das decisões recorridas que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia, objeto do recurso de revista, ou indicou, topograficamente, a localização das partes das decisões que se pretende modificar, o que impede a exata verificação das questões controvertidas.



    Ressalte-se que as esparsas transcrições de trechos dos v. acórdãos (f. 1133, 1139, 1143, 1145/1146, 1148, 1159 e 1162), intercaladas dentro da longa argumentação do recorrente, não atendem à exigência legal por não trazer todos os fundamentos adotados pela E. Turma nos temas, não sendo possível, portanto, fazer o cotejo analítico entre o decidido e as argumentações trazidas pelo recorrente.



    Isso porque a falta dessa transcrição no momento adequado, "além de inviabilizar o confronto entre os argumentos defendidos pela agravante e a fundamentação exposta na decisão recorrida, exorta o julgador a incursionar nos autos com vistas à elucidação da argumentação exposta, atividade incompatível com a ideia de inércia da jurisdição" (TST/AIRR-559-73.2015.5.06.0313, Rel. Min. José Barros Levenhagen, 5ª T., DEJT 23.06.17).



    Outrossim, toda a fundamentação recursal é baseada na tese de inexistência de grupo econômico, para cujo eventual acolhimento seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de recurso de revista (Súmula/TST n. 126).



    Não preenchido, portanto, pressuposto específico do recurso de revista.” (PJE, Id b5a1e02) 



    Em sede de agravo em recurso de revista, o TST não conheceu do recurso interposto ante a ausência de fundamentos da peça recursal que viabilizam a admissibilidade do agravo. Posteriormente, em sede de recurso extraordinário, o TST aplicou o Tema 181 do STF sob os seguintes fundamentos: 



    “Conforme se depreende do acórdão prolatado, foi negado provimento ao agravo interno uma vez que este é manifestadamente incabível, não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas na Súmula nº 353.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, em razão da incidência de óbice processual; considerando, ainda, o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e diante da similitude do presente processo com o precedente susomencionado, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Neste contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (e-doc. 61) 



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que as autoridades reclamadas incorreram em afronta à decisão proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, no qual será decidida a seguinte temática: “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar os acórdãos reclamados e determinar que a execução do Processo nº 0024159-46.2016.5.24.0036 em desfavor de Triângulo do Solo Auto-Estradas S.A. permaneça sobrestada no órgão em que tramita, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG). 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente